Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015866-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), MIDIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 535.111.581-68 (AGRAVANTE), EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN - CPF: 003.844.861-00 (AGRAVADO), JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN - CPF: 152.508.490-91 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE ADVERSA EM REQUERER ESTE TIPO DE PROVA – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NOS CASOS EM QUE GERE PARA A PARTE RECORRENTE PREJUÍZO PROCESSUAL GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está o caso dos autos.

Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIDIA HELENA DE OLIVEIRAS E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS
de no 1004122-91.2016.8.11.0003, proposta em face de EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS E OUTRO, deferiu a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 30.10.2019, às 15:30 horas.

Em suas razões, os agravantes defendem que o requerimento de produção de provas pelos agravados tornou-se precluso em razão destes, anteriormente e em momento oportuno, nada terem requerido. Aduzem que os recorridos somente ofertaram o rol de testemunhas depois de saneado o processo.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para ser anulada a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão combatida, confirmando a liminar pleiteada.

Liminar indeferida (Decisão de ID no 21411469).

Contrarrazões apresentadas (Petição de ID no 20814988).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID no 22613588).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A decisão recorrida foi proferida já na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

A irresignação da parte recorrente está atrelada ao fato de o Juízo
a quo
ter determinado a realização de audiência de instrução, o que foge à limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento pela via eleita.

A propósito, as seguintes jurisprudências, que foram formadas recentemente, encaixam-se como uma luva no caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
DECISÃO SOBRE DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART.
1.015
DO CPC/2015
.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, instituindo um novo sistema recursal, foram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e não verificada a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, razão pela qual incabível a interposição deste recurso contra a decisão que designou
audiência
de conciliação.
Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento, No 70083327775, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 27-11-2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR DO ENCARGO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA.
INDEFERIMENTO DOS PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA
AUDIÊNCIA
. TEMA QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NAS HIPÓTESES EXPRESSAS PREVISTAS NO ARTIGO
1.015
> DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70082080185, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO
1.015
DO CPC.
Conforme a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento é taxativo (art.
1.015
do CPC/2015). A decisão que a parte ora agravante pretende seja reformada não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no novo CPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe sobremaneira, porquanto manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083325381, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 21-11-2019) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO.
POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART.
1.015
DO CPC.
É de ser mantida a decisão monocrática ora agravada, que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela demandada/recorrente em face da decisão que postergou a análise do pedido de extinção do feito, por alegada ilegitimidade e ausência de interesse processual do ex-marido no ajuizamento da ação de sobrepartilha, para a sentença, indeferindo o pedido de cancelamento da
audiência
de instrução, bem como entendeu preclusa a impugnação ao valor da causa. O objeto da inconformidade não está dentre as hipóteses que possibilitam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art.
1.015
e parágrafo único do CPC. Embora o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art.
1.015
do CPC, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é a situação dos autos. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Interno, No 70082797416, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2019) (grifo nosso)

Portanto, sem sombra de dúvidas esta celeuma não se enquadra dentro do rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento, previstos no transcrito art. 1.015 do CPC e, também, não traz prejuízo processual grave aos recorrentes.

Salienta-se que as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1o, do CPC).

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Conclusão.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020